Tribunal: TJMT
Processo: 1018633-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018633-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (AGRAVANTE), SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 75.632.984/0001-22 (AGRAVADO), JOSE CARLOS LARANJEIRA - CPF: 479.020.009-49 (ADVOGADO), JOCIMARA MOCHI JORGE - CPF: 026.122.829-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018633-64.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SPERAFICO DA AMAZONIA SA

AGRAVADO: SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – LAUDO PERICIAL EMBASADO EM DOCUMENTOS REFUTADOS – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – REVOGAÇÃO POSTERIOR DO
DECISUM
QUE OS REJEITOU – SITUAÇÃO OMITIDA PELA AGRAVADA - NOTAS FISCAIS E ROMANEIOS VÁLIDOS PARA EMBASAR A PERÍCIA – DECISÃO CASSADA

– RECURSO PROVIDO.

Revogado o
decisum
que indeferiu a juntada das Notas Fiscais e Romaneios que ampararam o laudo do perito, impõe-se a anulação da decisão agravada, que não acolheu a prova pericial justamente sob o fundamento equivocado de que tais documentos haviam sido rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018633-64.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SPERAFICO DA AMAZONIA SA

AGRAVADO: SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1018633-64.2020.8.11.0000 de decisão da 1.a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, em Ação de Rescisão Contratual com Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes, acolheu a Impugnação e anulou o laudo do perito, bem como determinou que ele apresente outro.

A agravante alega que a agravada formulou esse pedido sob o argumento de que o cálculo está baseado em documentos cuja juntada foi indeferida.

Aduz que o juízo
a quo
foi induzido a erro uma vez que esse último
decisum
em referência foi revogado e portanto se trata de inexatidão material que pode ser reconhecida de ofício.

Pleiteia a nulidade da decisão recorrida e o acolhimento da prova pericial produzida.

Efeito suspensivo indeferido no Id n. 57189472.

Contraminuta no Id n. 60073953.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018633-64.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SPERAFICO DA AMAZONIA SA

AGRAVADO: SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra o
decisum
que anulou o laudo do perito e determinou que ele apresente outro, proferido nos seguintes termos:

Em postulado de fls. 741/743 verso o requerido requer que seja declarado nulo o laudo pericial.

Assevera que o Laudo Pericial apresentado pelo perito foi fundamentado em Notas Fiscais, cuja juntada aos autos foi indeferida por este Juízo, conforme decisão de fl. 148.

Decisão de fl. 744 determinou que a irregularidade fosse sanada, desentranhando os documentos juntados (fls. 152/223), conforme já determinado em decisão de fl. 148.

Pois bem.

Acostou-se aos autos laudo pericial (fls. 441/417), com seguintes manifestações das partes e esclarecimentos prestados pelo perito (fls. 646/647, fls. 665/681, fls. 685/687, fl. 688, fls. 665/681, fls. 684/709, fls. 685/687, fls. 713/716verso e fls. 721/738).

Da análise dos autos, verifica-se que conforme cálculos apresentados pelo perito, este se utilizou dos documentos que não foram aceitos, conforme relação de entrada de fls. 418/424, que menciona a numeração das fls. que não haviam sido desentranhadas, em consequência, influenciou nas respostas dos quesitos apresentados pelas partes.

Ante o exposto, ACOLHO impugnação apresentada às fls. 741/743verso e ANULO laudo pericial apresentado.
(Id 56482482 - Pág. 2).

A decisão constante no Id n. 56482497 - Pág. 2, indeferiu a juntada das Notas Fiscais e Romaneios a que se referiu o juízo de origem, no entanto foi revogada por outra (Id n. 56482498 - Pág. 2), que chamou o feito à ordem.

Desse modo, por ser equivocada a única fundamentação utilizada para invalidar o laudo, ou seja, de que estaria amparado em documentos refutados, deve ser cassado o
decisum
recorrido e recebida a prova pericial.

Ademais, ao postular a nulidade da conclusão do perito (petição de Id n. 56482481) a agravada omitiu a mencionada revogação, o que revela sua má-fé. Além disso, a documentação anexada interessa na busca da verdade real dos fatos e poderia ser impugnada caso fosse irregular ou inverídica.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para revogar a decisão agravada. O acolhimento ou não do laudo pericial deverá ser analisado no mérito, após manifestação das partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020